Tribunal: STF
Processo: AI 401994
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-22
Data de publicação: 2005-02-22

Ementa:
EMENTA: Agentes fiscais do Estado do Paraná: acórdão que decidiu
não serem vantagens de natureza pessoal o prêmio produtividade e a
gratificação de 40% sobre os vencimentos, incidindo assim o redutor
salarial previsto na legislação estadual: inviabilidade do recurso
extraordinário, porque, para afastar o caráter geral das parcelas em
 debate, seria necessário o reexame de premissa de direito local da
decisão recorrida: incidência da Súmula 280